Tribunal: TJSP
Processo: 0001762-96.2001.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO – Extinção da execução decretada no precatório – Impossibilidade – Satisfação do crédito ou existência de saldo remanescente de precatório é de ser dirimida nos autos do cumprimento de sentença – Precedentes desta Câmara Especializada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001762-
96.2001.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante JOSE LUCIO LOPES,
é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001762-96.2001.8.26.0299 -Voto no
2
Apelação Cível no 0001762.96.2001.8.26.0299
Comarca de Jandira.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. José Lúcio Lopes.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz André Luiz Tomasi de Queiróz.
Voto no 36.989.
Vistos.
EXECUÇÃO
Extinção da execução decretada no
precatório Impossibilidade Satisfação do crédito ou
existência de saldo remanescente de precatório é de ser
dirimida nos autos do cumprimento de sentença

Precedentes desta Câmara Especializada Recurso provido.
A r. sentença de fls. 43 (e adendo declaratório de fls.
49), julgou extinta a execução promovida por José Lúcio Lopes contra o
INSS.
Apela o autor. Insurge-se contra a extinção da
execução decretada no precatório. Pugna pelo arquivamento do precatório e
o prosseguimento da execução para recebimento de saldo remanescente.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001762-96.2001.8.26.0299 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Insurge-se o exequente contra a extinção da
execução de sentença decretada no precatório.
Com razão o exequente.
Com efeito.
Depositado o valor requisitado no precatório (R$
141.171,15 fls. 41), o incidente processual cumpre sua finalidade e é de
ser arquivado.
Eventuais
diferenças
relativas
ao
saldo
remanescente do precatório devem ser requeridas e discutidas nos autos do
cumprimento de sentença, procedimento apropriado para satisfação do
crédito exequendo.
Nesse sentido já decidiu esta E. 17a Câmara de
Direito Público:-
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXTINÇÃO DO
INCIDENTE
PROCESSUAL
ELETRÔNICO.
Expedido
e
adimplido o precatório ou a requisição de pequeno valor, é
caso de extinção do incidente processual eletrônico, posto que
cumprida a sua finalidade. Eventuais diferenças deverão ser
apuradas, observado o devido contraditório, nos autos
principais. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2200274-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001762-96.2001.8.26.0299 -Voto no
4
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020).
Ainda:-
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO. Decisão que deixou de
apreciar o pedido de cobrança de diferenças e determinou o
arquivamento da execução, em vista do pedido do exequente
de extinção do incidente processual de RPV. Impossibilidade.
Incidente processual que tem como único escopo a expedição
do ofício requisitório e seu pagamento. Saldo credor que foi
pleiteado tempestivamente nos autos principais. Decisão
reformada. Determinação de prosseguimento da execução,
com o cômputo dos juros em continuação até a data do
recebimento do ofício requisitório, em vista do decidido pelo
STF nos autos do RE 579.431/RS. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 0020829-61.2012.8.26.0590; Relator (a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 20/10/2018).
De rigor, pois, a reforma da r. sentença de fls. para
determinar o arquivamento do incidente processual eletrônico (precatório), e
o prosseguimento do cumprimento de sentença, onde será colhida
manifestação do exequente sobre a satisfação ou não do seu crédito com
apontamento do eventual saldo remanescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001762-96.2001.8.26.0299 -Voto no
5
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)